Tribunal: TJBA
Processo: 8052610-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052610-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
KATELIN GONCALVES DE SOUZA, MARCIEL MALISESKI JUNIOR, KAROLINE GOULART, INACIO GRZYBOWSKI VENTURA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KAROLINE GOULART, KATELIN GONCALVES DE SOUZA, MARCIEL MALISESKI JUNIOR, INACIO GRZYBOWSKI VENTURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL-ICMS). SENTENÇA QUE APENAS DEFERIU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR 90 (NOVENTA) DIAS EM OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICALIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. ICMS/DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA NO STF. SEM OBSERVÂNCIA A ANTERIORIDADE ANUAL PARA QUE ESSE DIPLOMA PRODUZA SEUS EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, PARA MODIFICAR A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E A BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, SOMENTE A DESTINAÇÃO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO.
ENTENDIMENTO D
O STF. TRIBUTO EXIGÍVEL EM 2022. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. NÃO CABIMENTO DA TESE DA PROMULGAÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR 190/2022.
RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA
CONHECIDO E
PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE
LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA.

1.
De início, no que tange ao pedido de suspensão do feito, formulado na
apelação do Estado da Bahia, referente à suposta pendência dos julgamentos das ADIs 7070 e 7078
no STF
, indefiro o pleito
,
tendo em vista
não
ter sido
proferida qualquer
liminar
para
determinar que seja
frustrado
o curso dos processos em que se discuta
o objeto
das ADIs, sendo
evidente
que a simples existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade não possui o
pronto
efeito de suspen
são

d
o trâmite de tais ações como
alegado
pel
a Fazenda Pública Estadual
.

2. A exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão pode ser concretizada a partir do exercício financeiro de 2022, uma vez que foi editada a Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 05/01/22, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS/DIFAL, nos termos da tese fixada pelo STF, com Tema 1093.

3.
Nesse viés, já havia a Lei Estadual nº 14.415/2021, publicada em 31/12/2021, que permitiu a cobrança do DIFAL-ICMS no Estado da Bahia, ou seja, nos termos da compreensão que vem sido firmada pelo STF, o tributo já haveria sido instituído desde então, e, uma vez que instaurou em 2021, já é exigível em 2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Não assiste razão a pretensão da empresa Apelante, quanto à inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens realizadas por esta, sendo certo que a cobrança do imposto já estava
plasmado na Constituição Federal, já acrescido com a Emenda Constitucional de nº 87/2015
, revelando-se despiciendo para o caso dos autos as alterações promovidas pela LC n.º 190/2022, a qual não instituiu ou majorou o tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, estabelecendo normas gerais em âmbito federal, razão pela qual sua cobrança não contraria o princípio da anterioridade.

5.
Recurso do Estado da Bahia conhecido e provido. Recurso da
LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8052610-19.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes ESTADO DA BAHIA e

LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., estes também Apelados.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER

e DAR PROVIMENTO

ao apelo do ESTADO DA BAHIA

e CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação de LUNELLI COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

07